Tribunal: TJMMG
Processo: 2000270-63.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000270-63.2023.9.13.0001 Referência: Processo n. 2000062-16.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/06/2025 Publicação: 03/07/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS – HISTÓRICO DO REDS NÃO CORRESPONDE COM AS IMAGENS DO VÍDEO DIVULGADO – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, em dar provimento ao recurso do Ministério Público para condenar os dois réus, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, fixando a pena definitiva a ambos os réus em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime aberto e conceder aos réus a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, tendo em vista que eles preenchem os requisitos previstos no artigo 84, caput, do CPM, diante do quantum da pena aplicada. Fez sustentação oral o advogado Rodolfo Guilherme Lion RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 15/11/2021, durante a realização de uma blitz policial de trânsito realizada na rua Getúlio Vargas, na cidade de Itamonte, MG, o civil Emanuel Felipe de Oliveira conduzia sua motocicleta e, por ser inabilitado, retornou na via procurando evadir da fiscalização, motivo pelo qual os militares 3º Sgt PM Michel de Carvalho Rodrigues, 3º Sgt PM Alison Eduardo Ferreira e Cb PM Paulo Giovani de Souza (motorista da viatura policial) passaram a persegui-lo, até que, em determinado momento, a viatura policial veio a colidir com a motocicleta conduzida por Emanuel (evento 1 – VÍDEO5 dos autos de n. 2000062-16.2022.9.13.0001). Por esses fatos, os militares redigiram o REDS de n. 2021-055018395-002, no qual registraram que o motociclista teria invadido a contramão da via em alta velocidade e causado o acidente (evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 08/21 dos autos n. 2000062-16.2022.9.13.0001), informações estas, contudo, que se comprovou serem falsas quando comparadas com as imagens obtidas da câmera de monitoramento de uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 das residências do local, das quais foi possível constatar que Emanuel trafegava em sua “mão” de direção, oportunidade em que o veículo oficial ocupado pelos réus invadiu a pista com a finalidade de interceptar a motocicleta, provocando lesões em Emanuel, bem como danos materiais na motocicleta e na viatura (evento 1 - VÍDEO5 dos autos n. 2000062-16.2022.9.13.0001). Salienta-se, por fim, que os acusados retiraram os veículos da posição de colisão e os fotografaram de maneira individual, o que, convenientemente, impossibilitou a realização da perícia direta. O Cb PM Paulo Giovani de Souza foi beneficiado com o acordo de não persecução penal (ANPP), aceitou o benefício e confessou, na presença do seu advogado, haver praticado os delitos de lesão corporal e falsidade ideológica. O juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) homologou o acordo (evento 45 – ATA1, dos autos de n. 2000062-16.2022.9.13.0001). Por esses fatos, o 3º Sgt PM Michel de Carvalho Rodrigues e o 3º Sgt PM Alison Eduardo Ferreira foram denunciados perante o juízo da 1ª AJME pelo crime de falsidade ideológica. A denúncia foi recebida em 08/12/2022. Após regular processamento do feito, conforme sentença proferida no evento 187, foram os réus absolvidos da imputação do artigo 312 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM, por entender o Conselho Permanente de Justiça que o exame pericial dos registros audiovisuais concluiu que ambos os condutores realizaram, concomitantemente, manobra de desvio que resultou no acidente, cuja responsabilidade deve ser atribuída ao motociclista, que transitava na contramão de direção, o que significa que o conteúdo do REDS n. 2021-055018395-002 não pode ser considerado falso, uma vez que foi Emanuel quem criou um perigo, não permitindo a segurança do trânsito ao trafegar pelo lado oposto da pista em alta velocidade, enquanto a conversão da viatura para a esquerda constituiu verdadeira forma de diminuir os riscos da inevitável colisão (evento 187). Realizada a audiência de leitura da sentença (evento 188 – ATA1) e inconformada com a absolvição de ambos os réus, a representante do Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação. Em suas razões no evento 192, apresentando integralmente a prova oral colhida nos autos, inclusive com a transcrição minuciosa de declarações (fls. 05/26) e depoimentos (fls. 27/49), a promotora de justiça atuante na 1ª AJME insurge-se contra as absolvições dos réus, aos argumentos de que, a despeito do conteúdo do REDS n° 2021-055018395-002, Emanuel transitava pela rua Governador Valadares, via de “mão dupla”, quando a viatura o interceptou, o que, inclusive, foi encoberto pelos réus, os quais retiraram os veículos da posição final da colisão sob a alegação de tráfego intenso, fato este que não foi retratado nas mídias audiovisuais; de que a perícia indireta realizada vai de encontro com a prova testemunhal, mesmo porque as fotos remetidas à perita foram registradas pelos apelados já com a viatura e a motocicleta removidas, em clara contrariedade à praxe adotada nesses casos, conforme se extrai do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 depoimento do Cap PM Leandro José Dias Moreira, Comandante da Cia PM à época; de que as imagens do vídeo somente foram conhecidas dias após a colisão, ao contrário do alegado pelos recorridos em seus interrogatórios, mesmo porque é possível perceber que a conclusão da perita foi baseada em fotos de imagens de ruas, trecho do local do acidente retirado do aplicativo Google maps e registros esparsos das imagens do vídeo do acidente; de que ela, ainda, ao descrever que a viatura iniciou manobra à esquerda em direção à contramão, teceu considerações de ordem subjetiva, já que registrou que isso ocorrera “provavelmente na tentativa de se desviar” da motocicleta; de que o Laudo Pericial não serviu ao propósito de indicar a causa da colisão também em virtude de a perita haver manifestado que o “mais provável” seria a motocicleta ter causado o acidente, sem mesmo constar a dinâmica precedente ao trajeto dos veículos; de que o Cb PM Paulo Giovani de Souza, beneficiado com o acordo de não persecução penal (ANPP), confessou, na presença do seu advogado, haver praticado o delito de falsidade ideológica em coautoria com os acusados, e a testemunha 3º Sgt PM Ricardo Pereira de Souza, por sua vez, declinou, em juízo, ter inserido no relatório do REDS apenas as versões dos recorridos da forma como o Cb Paulo havia exposto, cujos conteúdos os réus tomaram conhecimento e concordaram, informando a referida testemunha, ainda, ter assistido ao vídeo somente após lavrar o REDS, quando constatou que, na verdade, a motocicleta estava em deslocamento e a viatura realizara manobra de abordagem; de que esse fato também foi percebido pelo Cap Leandro, inclusive porque, analisada a distância em que Emanuel se encontrava da calçada, impossível seria a sua invasão da contramão, o que leva à conclusão de que o relato do condutor da moto está em consonância com o material audiovisual; de que o crime de falsidade ideológica foi perpetrado pelos réus por terem feito inserir informação sabidamente falsa com o objetivo de se livrarem da responsabilidade legal, conduta que reflete na confiança que a sociedade deposita nas instituições públicas, causando impacto negativo na moral administrativa e fé pública. Nas contrarrazões da defesa (evento 200), logicamente satisfeita com os resultados absolutórios e sem acrescentar qualquer argumento novo, a defesa conjunta dos réus pleiteia a manutenção da decisão recorrida. No evento 8, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, opinando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância com as condenações do 3º Sgt PM Michel de Carvalho Rodrigues e 3º Sgt PM Alison Eduardo Ferreira nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Ressai dos autos que, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 19h00min, na cidade de Itamonte/MG, os denunciados 3º Sgt PM Michel de Carvalho Rodrigues e 3º Sgt PM Alison Eduardo Ferreira, agindo em conjunto com o Cb PM Paulo Giovani de Souza (motorista da guarnição), inseriram informação falsa em documento público, com a finalidade de alterar a verdade acerca de fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. Ficou apurado que, no dia em questão, os militares realizavam operação tipo blitz na cidade de Itamonte/MG, e o civil Emanuel Felipe de Oliveira Fonseca, inabilitado, conduzia sua motocicleta e, ao visualizar os policiais, fez um retorno, visando a evadir da abordagem, o que ensejou uma perseguição. Em determinado momento do rastreamento, houve uma colisão frontal entre a viatura policial e a motocicleta conduzida pela vítima, que sofreu as lesões corporais descritas no laudo pericial acostado no evento 15, anexo1, pág. 7. Os veículos envolvidos no acidente – a viatura policial e a motocicleta –foram removidos pelos policiais militares das posições em que o acidente aconteceu, sob a justificativa de que o trânsito era intenso na rua Governador Valadares. Os militares tiraram fotos dos dois veículos envolvidos no acidente, fora das posições em que ocorreu a colisão e enviaram as fotos via WhatsApp para o perito da Polícia Civil, que fez uma perícia indireta posteriormente. Em razão desses fatos, foi lavrado o REDS n. 2021- 055018395-002 (evento 1, peças IPM 3, págs. 08 a 21 – autos de n. 2000062-16.2022.9.13.0001), no qual foi registrado que o condutor da motocicleta teria invadido a contramão direcional em alta velocidade, dando causa ao acidente em comento. Compareceram na fração policial de Itamonte os três militares que compunham a guarnição policial, o condutor da motocicleta, Emanuel Felipe de Oliveira Fonseca, que não tinha CNH, e seu pai, Flávio Donizete Fonseca. Assim constou no histórico do REDS: DURANTE OPERAÇÃO BLITZ DE TRÂNSITO, CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS, COR AZUL, PLACA RFW-4C37, ITAMONTE/MG, AO AVISTAR OS POLICIAIS, RETORNOU EM ALTA VELOCIDADE, COM MANOBRAS BRUSCAS E ARRISCADAS, COLOCANDO EM RISCO OS TRANSEUNTES DA VIA E GERANDO PERIGO DE DANO. DE IMEDIATO, FOI INICIADO RASTREAMENTO, SENDO O CONDUTOR DO REFERIDO VEICULO AVISTADO, ADENTRANDO NA CONTRAMAO DE DIREÇÃO NA RUA JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES, CENTRO. DE IMEDIATO A EQUIPE PM SEGUIU NA RUA GOVERNADOR VALADARES CENTRO, A QUAL SE CRUZA COM A RUA JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES. O CONDUTOR AO SAIR DA RUA JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES EM ALTA VELOCIDADE, COLIDIU-SE FRONTALMENTE COM A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VIATURA PM, PREFIXO 2l039, PLACA OQM-92BS/MG, VINDO A CAIR. NESSE MOMENTO, O CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS, COR AZUL, PV.CA RFW-4C3J FOI IDENTIFICADO COMO O EMANUEL FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA, O QUAL ERA INABILITADO. A EQUIPE POLICIAL FEZ CONTATO COM O HPS LOCAL, PARA QUE FOSSE PRESTADO SOCORRO AO CONDUTOR. DEVIDO AO FLUXO INTENSO DA RUA GOVERNADOR VALADARES E APÓS CONTATO COM A PERÍCIA, OS VEÍCULOS FORAM RETIRADOS DA POSIÇAO ORIGINAL DESOBSTRUINDO A VIA. A VIATURA PM TEVE O PARA CHOQUE DIANTEIRO QUEBRADO, AMASSAMENTO NO CAPÔ E DANOS NO RADIADOR, DEMAIS DANOS SERÃO VERIFICADOS A POSTERIORI E A MOTOCICLETA TEVE O FAROL QUEBRADO, CARENAGENS DIANTEIRA E ESQUERDA DANIFICADOS. O GENITOR DO CONDUTOR, O SR PLAVIO DONIZETE FONSECA, ASSINOU O TERMD DE RESPONSABILIDADE DE DANOS DA VIATURA. NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS, SR JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS E SR LUIZ CARLOS DA SILVA. REALIZADO CONTATO COM A DELEGACIA DE PLANTÃO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG, ONDE FORA REPASSADO O TELEFONE DE CONTATO DO PERITO CRIMINAL, COM ANTORIZAÇKO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, ONDE EM CONTATO COM 0 PERITO, JOSÉ CORINO LANTELME DA SILVA, MASP N,° 1,051,050-1, ESTE SOLICITOU QUE FOSSE TIRADO FOTOS DOS VEICULOS ENVOLVIDOS E ENCAMIMADO A ELE, ATRAVÉS DE SEU WHATSAPP. ANEXO AO PRESENTE, TERMO DE APRESENTAÇÃO DE MOTO E AUTOS DE INFRAÇÃO PERTINENTES. O GUINCHO CREDENCIADO COMPARECEU PARA REMOVER A VIATURA POLICIAL E A MOTOCICLETA. RESSALTA-SE QUE DEVIDO A FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO NÃO FOI POSS1VEL AVALIAR TODOS OS DANOS CAUSADOS NA VIATURA POLICIAL, OS QUAIS SERÃO AVALIADOS DE FORMA MAIS PRECISA PELO MECÂNICO DA PREFEITURA, FELIPE MARCIANO LEITE (O QUAL POSSUI CONHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL), SENDO QUE ESTE NAO PODE DESLOCAR AO LOCAL DO ACIDENTE POR PALTA DE CONDIÇÕES MO MOMENTO. AS PROVIDENCIAS PENAIS E ADMINISTRATIVAS FORAM TOMADAS NO REDS 2021-055018395-001. (SEM GRIFO NO ORIGINAL). Os fatos foram comunicados ao 1º Ten PM Hugo Malatesta Barbosa, comandante do 2º Pelotão PM na época dos fatos, sediado na cidade de Itanhandu, que se dirigiu para a fração PM de Itamonte e encontrou o Cb Paulo Giovani de Souza preenchendo a ficha de acidente da viatura. O Tenente Malatesta pediu ao Cb Giovani que fizesse uma síntese dos fatos, tendo, logo após, chegado o 3º Sgt Michel e o 3º Sgt Alison, os quais começaram a auxiliar nos registros e procedimentos a serem feitos. O 1º Ten Malatesta convocou o 3º Sgt PM Ricardo Pereira de Souza, que entraria de serviço no 4º/1º turno, e determinou a ele que confeccionasse o REDS, tendo como auxiliar direto o Cb Giovani. O Sgt Ricardo fez o registro dos fatos, cumprindo a ordem do Ten Malatesta, narrando os fatos no REDS conforme a versão dos policiais militares envolvidos naquela ocorrência. Todos os envolvidos ficaram até o término do registro e, ao final, concordaram com o que foi relatado pelo 3º Sgt Ricardo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cerca de dois dias depois do acidente, o 1º Ten Malatesta tomou conhecimento de um vídeo com imagens do acidente que circulava nas redes sociais e percebeu que os fatos narrados pelos militares não eram condizentes com o que tinha ocorrido (evento 1 – VÍDEO5 dos autos de n. 2000062-16.2022.9.13.0001). No dia seguinte, o Cap PM Leandro José Dias Moreira, comandante da Cia, se deslocou até Itanhandu, a fim de conversar com o 1º Ten PM Malatesta e produzir um relatório completo dos fatos para ser encaminhado ao escalão superior. O Cap PM Moreira, em seu relatório, sustentou que, pelas imagens do vídeo produzido no local do acidente, os fatos tinham ocorrido de modo diverso do que constou no REDS, porque foi registrado no documento público que o condutor da motocicleta teria ingressado na contramão de direção e colidido com a viatura policial, contudo a gravação retratou o contrário, a viatura policial é que havia desviado de sua mão direcional e foi de encontro à motocicleta. Relatou, ainda, que não foi possível visualizar que o motociclista adentrou na contramão, porque não havia faixa de divisão de fluxo da via, então verificou que, pela distância que o civil se encontrava do meio-fio, não se podia perceber que ele entrou na contramão. O 3º Sgt PM Ricardo Pereira de Souza, em juízo, ratificou suas declarações prestadas na fase policial, admitindo que foi ele que lavrou o REDS, por ordem do Ten Malatesta e que, em reposta à pergunta do juiz, confirmou que constou no documento apenas e tão somente a versão dos policiais militares envolvidos no acidente. Todos concordaram com a narrativa dos fatos. Confirmou o 3º Sgt Ricardo que assistiu ao vídeo com as imagens do acidente, mas, após ter lavrado o REDS. Informou que os réus apontaram que o motociclista evadiu da blitz e entrou na contramão em alta velocidade, e que tinha sido esse o motivo da colisão com a viatura. Após ter sido questionado se o relato dos réus sobre a dinâmica do sinistro era condizente com as imagens, explicou que constatou no vídeo que a motocicleta estava em deslocamento e foi a viatura quem realizou a manobra de abordagem. Pelo que se percebe no vídeo (evento 1 – VÍDEO5 dos autos de n. 2000062-16.2022.9.13.0001), a motocicleta seguia na rua Governador Valadares e tinha à sua frente um grupo de três pessoas que andavam na pista de rolamento, no mesmo sentido da motocicleta, sendo necessário conduzir a moto mais próximo da linha divisória ao centro da via, que era delimitada por pedras de calçamento. A viatura policial seguia em sentido contrário na sua mão de direção, quando, repentinamente, com a aproximação da motocicleta, a viatura desviou bruscamente para a esquerda e mesmo o condutor da motocicleta fazendo um esforço para se desviar dessas pessoas que andavam na rua à direita, foi atingido pela viatura policial, que foi a causadora da colisão, que não foi frontal, mas sim lateral, para impedir a progressão da motocicleta. Com a colisão lateral, o seu condutor foi arremessado de encontro ao poste de iluminação pública localizado à direita da via e a motocicleta projetada para cima do passeio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Registra-se, ainda, a informação inverídica constante do REDS de que os veículos foram retirados da posição final da colisão, em razão do tráfego intenso da rua, que visualmente não existia, mas assim foi feito para omitir o fato de que a viatura havia invadido a contramão direcional para interceptar a motocicleta, como está evidente no vídeo. E tal registro fraudulento bem como a responsabilidade dos acusados estariam acobertados pela presunção de veracidade do documento público, se não fosse pelas imagens de vídeo divulgadas posteriormente em redes sociais. Já em relação à perícia indireta realizada por meio fotográfico, fica fácil verificar que a conclusão do perito confronta a prova testemunhal, até mesmo porque as fotografias enviadas ao perito foram aquelas tiradas pelos próprios acusados, das posições dos veículos isolados, já retirados do local da colisão, contraditando a praxe policial de registrá-los nesta posição final, conforme informado pelo Cap PM Leandro José Dias Moreira, durante sua oitiva em juízo, ao esclarecer que: Á praxe nesses casos, é que as fotos sejam tiradas no local do crime, para que inclusive se conheça a dinâmica do acidente, então os veículos têm que estar na mesma posição, preservando o local do acidente, para que realmente dê subsídios para a perícia fazer os trabalhos dela. Tirar as fotos isoladamente, sem contexto do acidente, não é a praxe nossa, nesse tipo de ocorrência. É relevante mencionar ainda que o Laudo Pericial colacionado no evento 29 - PERÍCIA2, elaborado pela Delegacia de Polícia da cidade de Itamonte, foi feito através de exame indireto complementar, tendo como base o REDS de n. 2021-0550018395-001 feito pelos próprios policiais militares envolvidos no acidente e a filmagem do acidente, encaminhada à Perícia pela autoridade policial por meio de mídia do tipo DVD. A Perícia estabeleceu como conclusão a “dinâmica mais provável” de uma colisão frontal, em que a viatura policial teria efetuado manobra de desvio, derivando à esquerda. No mesmo momento, ao perceber a aproximação da viatura, a motocicleta retornou imediatamente à sua mão normal de tráfego, derivando à direita, o que resultou na colisão frontal em análise. Pelo que se percebe na conclusão da Perícia, não foi atribuída responsabilidade a nenhum dos dois veículos envolvidos, tendo em vista que ambos os veículos envolvidos iniciaram manobra de desvio no mesmo momento. Verifica-se que o laudo pericial não serviu ao propósito de indicar tecnicamente a causa do acidente, não só pelas implicações da subjetividade da opinião exarada pelo profissional perito, quanto ao motivo de manobras e comportamento dos condutores, como também pela ausência de confirmação da causa do acidente, visto que o perito se manifestou no sentido de “causa mais provável”, sem comparecer ao local para fazer qualquer levantamento e concluir ao final de quem seria a responsabilidade pelo acidente. Um outro detalhe de enorme importância neste processo é que o Cb PM Paulo Giovani de Souza (motorista da viatura policial), no evento 44 – VÍDEO3 dos autos de n. 2000062-16.2022.9.13.0001, confessou os crimes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de lesão corporal e falsidade ideológica e aceitou o acordo de não persecução penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público, que foi homologado pelo juiz de direito titular da 1ª AJME. O 3º Sgt PM Ricardo Pereira de Souza, que ficou encarregado de redigir o REDS, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, após ser indagado em juízo, se o Sgt Michel e o Sgt Alison tinham participado na formação do histórico do REDS, ressaltou que constou do documento público apenas a versão dos militares envolvidos no acidente e todos permaneceram até o final do registro, ou seja, concordaram com tudo o que foi narrado no REDS. Pelo que se percebe, se o Cb Giovane confessou os crimes de lesão corporal e falsidade ideológica, aceitando o ANPP (evento 44 – VÍDEOS 2 e 3 dos autos de n. 2000062-16.2022.9.13.0001), fazendo parte da guarnição policial envolvida no acidente e o REDS foi elaborado com a aprovação de todos os integrantes da guarnição, está evidente que o histórico do documento público não corresponde à realidade dos fatos quando assistimos ao vídeo 5, evento 1 dos autos de n. 2000062-16.2022.9.13.0001, incidindo todos os três policiais militares na imputação do crime de falsidade ideológica. Está muito claro que foram inseridas informações falsas no boletim de ocorrência, para alterar fato juridicamente relevante que atenta contra a administração militar, que não reflete a realidade dos fatos demonstrados no vídeo 5 do evento 1 dos autos de n. 2000062-16.2022.9.13.0001. O núcleo do tipo do crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar (CPM) é expresso pelos verbos omitir (deixar de inserir ou não mencionar): inserir (colocar ou introduzir) e fazer inserir (proporcionar que outra pessoa introduza). A diferença fundamental entre inserir e fazer inserir é o modo pelo qual o agente consegue a introdução de declaração indevida no documento: no primeiro caso, age diretamente; no segundo, proporciona meios para que terceiro o faça. No caso do artigo 312 do CPM, a falsidade coloca em risco a fé pública no âmbito da administração ou do serviço militar. É um crime formal, e o simples fato de inserir ou fazer inserir em documento público ou particular a declaração falsa já configura o delito. O dolo é o elemento subjetivo específico consistente na vontade de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. Assim, a falsificação que não conduza a qualquer desses três resultados deve ser considerada penalmente indiferente. Dessa forma agiram os policiais militares denunciados no dia 15/11/2021, na cidade de Itamonte ao darem prosseguimento ao rastreamento de uma motocicleta que teria evadido de uma possível fiscalização de trânsito. Eles descreveram, no histórico do REDS, por meio de uma terceira pessoa, que teria havido uma colisão frontal do veículo em fuga, que se encontrava na contramão de direção, com a viatura policial, quando na verdade, dois dias depois, foi veiculado um vídeo nas redes sociais que mostrava uma situação completamente diversa, em que a viatura policial é que teria feito uma manobra repentina de abordagem à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 esquerda na via, atingindo a motocicleta que vinha em sentido contrário, jogando-a com o seu condutor para cima do passeio, sendo, assim, o condutor da viatura policial o responsável pela ocorrência do acidente. Nesse sentido, a decisão absolutória unânime proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não condiz com a realidade dos fatos e, por isso, merece reforma, pois vai de encontro ao depoimento de testemunhas importantes que tomaram conhecimento do histórico do REDS de n. 2021-0550018395-001 e, posteriormente, verificaram que não condizia com as imagens divulgadas. Nesse sentido, passo a aplicar a dosimetria da pena na condenação dos dois réus, pela prática do crime de calúnia, previsto no artigo 214 do CPM. - 3º Sgt PM Michel de Carvalho Rodrigues Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, analiso como desfavoráveis as circunstâncias de gravidade do crime (apresentar fatos inverídicos para justificar uma manobra de abordagem desastrada, tentando colocar a culpa pelo acidente no motociclista que evadiu da abordagem); intensidade do dolo (vontade de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”, com a intenção clara de tirar a responsabilidade da guarnição que deu causa ao acidente); meios empregados (remoção dos veículos envolvidos no acidente, para não caracterizar a culpa da guarnição, dificultar o trabalho pericial, com a justificativa de que a via tinha trânsito intenso, quando na verdade era uma rua tranquila e sem movimento); motivos determinantes (falsificaram o histórico do REDS para imputarem a culpa do acidente ao motociclista que evadiu da abordagem de trânsito, causando enormes transtornos para a administração militar, que só dispunha desta viatura policial para oferecer segurança à população da cidade de Itamonte, ficando indisponível por período considerável); atitude de insensibilidade e indiferença (fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita no REDS, mostrando a insensibilidade e a indiferença como parte de sua personalidade), pelo que fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, pela incidência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a existência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, tendo em vista que o réu praticou o delito por motivo fútil e estava de serviço. Nos termos do artigo 73 do CPM, quando é determinada a agravação da pena, sem mencionar-se o quantum, o juiz deve fixá-lo entre 1/5 e 1/3 da pena cominada ao crime, pelo que aplico o patamar de 1/5 (3 meses e 6 dias), passando a pena provisória para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, como não há causa de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 - 3º Sgt PM Alison Eduardo Ferreira Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, analiso como desfavoráveis as circunstâncias de gravidade do crime (apresentar fatos inverídicos para justificar uma manobra de abordagem desastrada, tentando colocar a culpa pelo acidente no motociclista que evadiu da abordagem); intensidade do dolo (vontade de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”, com a intenção clara de tirar a responsabilidade da guarnição que deu causa ao acidente); meios empregados (remoção dos veículos envolvidos no acidente, para não caracterizar a culpa da guarnição, dificultar o trabalho pericial, com a justificativa de que a via tinha trânsito intenso, quando na verdade era uma rua tranquila e sem movimento); motivos determinantes (falsificaram o histórico do REDS para imputarem a culpa do acidente ao motociclista que evadiu da abordagem de trânsito, causando enormes transtornos para a administração militar que só dispunha desta viatura policial para oferecer segurança à população da cidade de Itamonte, ficando indisponível por período considerável); atitude de insensibilidade e indiferença (fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita no REDS, mostrando a insensibilidade e a indiferença como parte de sua personalidade), pelo que fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, pela incidência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a existência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, tendo em vista que o réu praticou o delito por motivo fútil e estava de serviço. Nos termos do artigo 73 do CPM, quando é determinada a agravação da pena, sem mencionar-se o quantum, o juiz deve fixá-lo entre 1/5 e 1/3 da pena cominada ao crime, pelo que aplico o patamar de 1/5 (3 meses e 6 dias), passando a pena provisória para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, como não há causa de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime aberto. Concedo a ambos os réus a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, tendo em vista que eles preenchem os requisitos previstos no artigo 84, caput, do CPM, diante do quantum da pena aplicada. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente razões e o voto do Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho integralmente o voto do Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator